Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO À FAMÍLIA. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o agravante faz jus ao cumprimento da pena em outra unidade da federação, próximo a sua família, e se faz jus ao cumprimento da pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de agravo, por expressa disposição legal, não é dotado de efeito suspensivo (art. 197 da Lei n. 7.210/84), razão pela qual não é cabível, nesta via recursal, a análise em cognição sumária do pleito. 3.1. Na presente situação, além de não se verificar inequívoca teratologia na decisão recorrida, certo é que pelo transcurso do tempo desde a interposição do recurso, o requisito da urgência restou parcialmente superado.
4. O direito do condenado ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional mais próximo de seus familiares, a fim de lhe propiciar melhor reinserção na sociedade, embora previsto no art. 103 da Lei de Execuções Penais, não constitui direito subjetivo do apenado, devendo o Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. 4.1. A falta de vagas no estabelecimento de destino configura fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de transferência da execução, razão pela qual a decisão não merece ser reformada. Precedentes.
5. O agravante cumpre pena por crime hediondo praticado com violência, inclusive com resultado morte, (art. 129, § 3o, do CP), o que, nos termos do pedido de providências n. 0007891-31.2018.807.0015, impede a concessão da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica. Ademais, o agravante também não preenche os requisitos para a concessão do benefício previstos nos autos do pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.